Tribunal: TJES
Processo: 5004329-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004329-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: LUCYANA MEDEIROS DO AMARAL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004329-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A

AGRAVADA: LUCYANA MEDEIROS DO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão reproduzida no ID 1616279, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito de “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por Portoseg S/A em desfavor de Lucyana Medeiros do Amaral, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem em razão da ausência de comprovação da mora.

Em suas razões recursais (ID 1507579) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa, que a Agravada foi devidamente constituída em mora, conforme determina o Decreto-lei nº 911/1969.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 1625644.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 25 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004329-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A

AGRAVADA: LUCYANA MEDEIROS DO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada Portoseg S/A em desfavor de Lucyana Medeiros do Amaral, pleiteando, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na peça vestibular (GM Cruze LTZ 1.8 16V Flexpower 4P automático, ano 2012, Placa ODG 7A40).

Em primeira instância o MM Juiz de Direito proferiu decisão liminar nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido liminar, uma vez que não restou comprovada a mora, já que não consta dos autos qualquer notificação do requerido.

Segundo enunciado da Súmula 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Desta feita, intime-se o autor do indeferimento da liminar, ressaltando-se que "a inicial da busca e apreensão deve ser obrigatoriamente instruída com a comprovação da mora, sob pena de indeferimento" (JTA 61/28).”

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento (ID 1507579), no âmbito do qual a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa, que a Agravada foi devidamente constituída em mora, conforme determina o Decreto-lei nº 911/1969.

No Despacho de ID 1511014, determinou-se a intimação da Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia do processo principal ou, ao menos, das peças obrigatórias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em resposta, a recorrente anexou ao apostilado os documentos de ID 1616271 a 1616281, dentre os quais, entretanto, não consta nenhum documento que comprove a constituição em mora da devedora.

Conforme cediço, a comprovação da mora é requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, in verbis:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido é o teor da Súmula nº 72 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Desta forma, não tendo a Agravante comprovado nos autos que constituiu a Agravada em mora, não avisto motivos para reformar a decisão recorrida.

Face o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A comprovação da mora é requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Apesar de devidamente intimada para instruir adequadamente o recurso, a recorrente não anexou ao apostilado nenhum documento que comprove a constituição em mora da devedora, sendo de rigor a manutenção da deciaão liminar que indeferiu a busca e apreensão do bem. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.